Tribunal: STJ
Processo: 5322673-76.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991998 - RS(2025/0261713-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VANDERLEI TOMASI
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: ROSA MARIA VERISSIMO MARQUES
ADVOGADOS
: CAROLINA STAUB MENEZES - RS086550
REGINA STAUB MENEZES - RS90038A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE
JUROS MORATÓRIOS NA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA QUE NÃO
MERECE PROSPERAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 254 DO STF.
JUROS
MORATÓRIOS
QUE
SÃO
CONSIDERADOS
COMO
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA DÍVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A Súmula n. 254 do STF estabelece que os juros moratórios devem ser
incluídos na liquidação de sentença, mesmo que o pedido inicial ou a
condenação não os mencione expressamente, pois são considerados
consectários legais da dívida.
2. No caso, ainda que ausente o pedido expresso da parte recorrente em
relação aos juros das benfeitorias, não obstante a alegação de preclusão da
matéria, é cabível a fixação dos juros em comento, diante da incidência da
Súmula n. 254 do STF.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 750642d3-b99d-4cf2-a1cd-1b1a95179294

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 750642d3-b99d-4cf2-a1cd-1b1a95179294

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991998 - RS(2025/0261713-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VANDERLEI TOMASI
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: ROSA MARIA VERISSIMO MARQUES
ADVOGADOS
: CAROLINA STAUB MENEZES - RS086550
REGINA STAUB MENEZES - RS90038A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE
JUROS MORATÓRIOS NA LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA QUE NÃO
MERECE PROSPERAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 254 DO STF.
JUROS
MORATÓRIOS
QUE
SÃO
CONSIDERADOS
COMO
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA DÍVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A Súmula n. 254 do STF estabelece que os juros moratórios devem ser
incluídos na liquidação de sentença, mesmo que o pedido inicial ou a
condenação não os mencione expressamente, pois são considerados
consectários legais da dívida.
2. No caso, ainda que ausente o pedido expresso da parte recorrente em
relação aos juros das benfeitorias, não obstante a alegação de preclusão da
matéria, é cabível a fixação dos juros em comento, diante da incidência da
Súmula n. 254 do STF.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
(fls. 43-45).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 26):
Documento eletrônico VDA54285039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:16
Código de Controle do Documento: c081c4b0-279c-4626-b11f-8b238821c312

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
A ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO NÃO PROSPERA, UMA VEZ QUE,
DEPOIS
DA
APRESENTAÇÃO
DO
LAUDO
PERICIAL
QUE
ESTABELECEU O VALOR DAS BENFEITORIAS, POR MEIO DE DECISÃO
PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, FOI DETERMINADA A
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS
ALUGUÉIS, O QUE TAMBÉM É EXTENSIVO ÀS BENFEITORIAS, UMA
VEZ QUE A SENTENÇA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO ESTABELECEU A
DEDUÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS DO QUANTITATIVO A SER
APURADO A TÍTULO DE ALUGUÉIS.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 28-40), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 223 e 507 do CPC,
art. 105,
sob a seguinte fundamentação: (a) a ocorrência de preclusão consumativa quanto aos
critérios de atualização das benfeitorias, uma vez que o laudo pericial anterior utilizou o
índice INCC sem juros e não foi objeto de impugnação oportuna pela parte recorrida, e
(b) a impossibilidade de extensão dos juros de mora fixados para os aluguéis ao
montante das benfeitorias, visto que o recurso que determinou tal encargo versava
exclusivamente sobre a verba locatícia e a ré já havia concordado com o cálculo
anterior sem juros.
No agravo (fls. 48-55), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
De plano, registra-se que o acórdão recorrido foi claro ao consignar a
incidência de juros sobre o valor da indenização dos alugueis e, via de consequência,
sobre o valor das benfeitorias.
Isso porque a sentença proferida nos autos de origem estabeleceu a
dedução do valor das benfeitorias do quantitativo dos alugueis devidos, mas não fixou
os juros em questão, que foram fixados posteriormente. Veja-se (fls. 24-25):
Sustenta a exequente que a correção das benfeitorias não faculta a
incidência de juros, pois entende haver preclusão quanto à atualização do
montante a ser apurado a tal título.
A alegação de preclusão não prospera.
Isso porque, depois da apresentação do laudo pericial que estabeleceu o
valor das benfeitorias, por meio de decisão proferida em agravo de
instrumento, foi determinada a incidência de juros sobre o valor da
Documento eletrônico VDA54285039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:16
Código de Controle do Documento: c081c4b0-279c-4626-b11f-8b238821c312

indenização dos aluguéis, o que também é extensivo às benfeitorias, uma
vez que a sentença que fixou a indenização estabeleceu a dedução do valor
das benfeitorias do quantitativo a ser apurado a título de aluguéis.
Dessa forma, decorrendo de lei a incidência de juros, a fim de evitar o
enriquecimento ilícito de uma das partes, merece ser mantida a decisão
agravada.

Com efeito, nota-se que a Súmula n. 254 do STF estabelece que os juros
moratórios devem ser incluídos na liquidação de sentença, mesmo que o pedido inicial
ou a condenação não os mencione expressamente, pois são considerados
consectários legais da dívida.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N .
176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido
inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF).
2 . O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação
contratual é a data da citação.
3. A taxa de juros moratórios a que alude o
do Código Civil é a
art. 406
SELIC (Recurso Especial repetitivo n .
).
1.111.117/PR
4 . Agravo interno provido.
(AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1243696/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
29/5/2024)

Diante disso, não há falar em ocorrência de preclusão consumativa quanto
aos critérios de atualização das benfeitorias, ou impossibilidade de extensão dos juros
de mora fixados para os aluguéis ao montante das benfeitorias, uma vez que os juros
em questão podem ser fixados a qualquer momento, pois são considerados
consectários legais da dívida.
No caso, ainda que ausente o pedido expresso da parte recorrente em
relação aos juros das benfeitorias, não obstante a alegação de preclusão da matéria, é
cabível a fixação dos juros em comento, diante da incidência da Súmula n. 254 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:16
Código de Controle do Documento: c081c4b0-279c-4626-b11f-8b238821c312

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.991.998 / RS
Número Registro: 2025/0261713-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53226737620248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLEI TOMASI
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
NÁDIA MARIA KOCH ABDO - RS025983
VINÍCIUS KOCH ABDO - RS103860
AGRAVADO
: ROSA MARIA VERISSIMO MARQUES
ADVOGADOS : CAROLINA STAUB MENEZES - RS086550
REGINA STAUB MENEZES - RS90038A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:54
Código de Controle do Documento: 7fe91acd-a412-4095-9e29-d14a567a2f70

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:54
Código de Controle do Documento: 7fe91acd-a412-4095-9e29-d14a567a2f70